Tribunal: TJSP
Processo: 2268521-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268521-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROTSEN LUMAR VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA, é agravado
CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos rejeitaram os embargos de declaração, vencido o 2o Julgador que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41727
EDEC. No: 2268521-18.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (14a Vara Cível do Foro Central)
EMBGTE.: Rotsen Lumar Viagens, Turismo e Eventos Ltda. (Agvte.-
R)
EMBGDA.: Confiança
Agência de Passagens e Turismo Ltda.
(Agvda.-A)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
rejeitados – Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rotsen Lumar Viagens, Turismo e Eventos Ltda. ao v. acórdão de fls.
51/59, que deu provimento em parte ao agravo de instrumento por ela
manejado contra r. decisão reproduzida a fls. 35 (fls. 122 dos autos
originários) que, em ação de cobrança (faturas nos. 202536 e 208162,
emitidas em 06.09.2017 e 05.10.2017, no valor total de R$41.520,64,
fls. 13/19) movida por Confiança Agência de Passagens e Turismo
Ltda., que determinou à ré-reconvinte a distribuição de sua
reconvenção por dependência aos autos principais, atribuindo valor à
causa e recolhendo as custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de
preclusão.
Alega a embargante, em resumo, que (1) houve
violação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e (2) era necessária
a outorga de prazo para comprovação de insuficiência financeira (fls.
1/6).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 53/57), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa
abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel.
Min. DIVA MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a
REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível
vocação infringente e dilatória, na busca insustentável da
revisão do julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do
que já foi decidido em instância de agravo de instrumento.
5.
Restam,
assim,
prequestionadas,
decididas ou superadas, nestes autos, todas as questões
suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e
relevância que encerram para o thema decidendum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Isto
posto rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45822
Embargos de Declaração Cível no 2268521-18.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rotsen Lumar Viagens, Turismo e Eventos Ltda
Agravado: Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, realmente, dispõe o artigo
99, parágrafo 2o do CPC, que antes de indeferir o pedido, deve o
juiz determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos para a Justiça Gratuita.
Portanto, em primeiro grau, (eis que a questão da
Justiça Gratuita não foi examinada na decisão agravada - vide fls.
35 devendo-se entender, pois, que no âmbito deste recurso, a
análise foi restrita à exigibilidade do preparo recursal), deve ser
concedida oportunidade para que a recorrente, demonstre a
impossibilidade do pagamento das custas de reconvenção, em
prazo a ser fixado judicialmente.
Em tal contexto, recebo os embargos em caráter
infringente, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento,
em maior extensão.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13BE2414
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEC063
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2268521-18.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.